Tribunal: TJDFT
Processo: 0725234-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0725234-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor com o objetivo de ter acesso às áreas de lazer do condomínio agravado. O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) a limitação de acesso às áreas de lazer do condomínio foi estabelecida de forma unilateral, sem consulta aos moradores e sem previsão no Regimento Interno ou em Convenção; 2) a pandemia é real, mas não pode suprimir direitos dos moradores; 3) mesmo diante do Decreto de liberação pelo GDF, foi prorrogada a abertura da área de lazer em 2 meses, e algumas áreas ainda sem previsão alguma de abertura, além de terem sido criadas restrições de uso e limitações de horários (restrições previstas para durar 5 meses); 4) não pode jogar tênis com a família composta por 4 membros, pois a nova regra criada exclusivamente pelo síndico limita o uso da quadra a 2 pessoas, além de impedir o acesso de não moradores (mais especificamente seu irmão e seu professor de tênis), embora o condomínio receba por mês mais de 6 mil pessoas, entre trabalhadores e visitantes; 5) qualquer alteração no plano de abertura deverá ser votada pelo síndico, subsíndico e a Administração, sem participação dos moradores; 6) a Lei no 14.010/20, que dispõe sobre Regime Jurídico Emergencial no período da pandemia, previu a possibilidade de o síndico fechar as áreas comuns, mesmo sem votação, contudo essa previsão foi vetada com a justificativa de que qualquer restrição apenas deve ocorrer com votação dos condôminos; 7) continua pagando o mesmo valor de condomínio, mas tem que sair de casa para usar academia de fora e para se divertir com seus filhos; 8) segundo a Convenção e Regimento Interno do condomínio, somente por meio de assembleia é possível regular o uso do espaço comum, sendo permitida a sua realização virtual (Lei no 14.010/20 12); 9) o síndico encontra-se com mandato vencido desde 31 de março de 2020. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao condomínio réu que se abstenha de impedir ou embaraçar o pleno acesso e uso, pelo autor e demais moradores da sua unidade, ou se seus visitantes, das áreas comuns, inclusive aquelas destinadas ao lazer, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por ato de descumprimento, diante da falta de proibição na Convenção e Regimento Interno do réu. Alternativamente, requer seja determinada a abertura da área de lazer ou área comum do Condomínio Península, sem limitações ou regramentos não previstos nos regulamentos internos (Convenção e Regimento Interno), mais especificamente das áreas abertas, tais como, academia, piscina, quadra de tênis, playground, parques, até decisão em assembleia de moradores. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado, uma vez que a limitação ao uso de áreas comuns em condomínios está entre as medidas adotadas para conter a pandemia do novo coronavírus. Eventual irregularidade nessa limitação de uso demanda uma análise mais aprofundada da questão, tanto para verificação da existência de deliberação nesse sentido quanto da possibilidade de realização de assembleia para esse fim, o que não se coaduna com a atual fase de cognição sumária. Além disso, é preciso verificar as condições de saúde e segurança para a reabertura gradual das áreas em questão, o que demanda dilação probatória e recomenda a instauração de prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator